Tribunal: CARF
Processo: 13896.000043/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.000043/2011-61
ACÓRDÃO
2002-009.677 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATIFE BECHARE CHALUPPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. ENTIDADE FAMILIAR.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as
despesas médicas relativas ao tratamento do declarante e de dependentes
incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste
caso, a necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não
for integrante da entidade familiar, há que se comprovar a transferência de
recursos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.677 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000043/2011-61
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 13/12/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 08 a 13, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em imposto,
no valor de R$ 3.487,97, sujeito à multa de ofício e demais acréscimos legais.
Motivou o lançamento de ofício a dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 26.478,64, cujo serviço foi prestado pela Sociedade Beneficente
Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, CNPJ 60.765.823/0001-30, tendo em
vista que:
As despesas a titulo de Despesas Médicas declaradas com o Hospital
Benef.Israelita Bras Hospital Albert Eistein no valor de R$ 26.478,64 foram com
pessoa não informada na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2009,
portanto, não dependente legal. Desta forma, foram glosadas.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 21/12/2010 (fl. 29), e a
interessada apresentou a impugnação de fls. 02 e 03, em 13/01/2011,
argumentando que as despesas médicas glosadas foram pagas em dezembro de
2008, tendo seu cônjuge, Jose Chalupe, CPF 007.116.248-87, falecido em
novembro de 2008, sendo assim ele não poderia pagar.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 30/06/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente não declarado são dedutíveis
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas de R$
26.478,64.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.677 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000043/2011-61
3
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de setembro de 2023, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, que assumo como meus, para negar provimento ao recurso voluntário.
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Da Despesa Médica:
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(g.n.)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação
pertinente citada.
Da leitura do art. 80, anteriormente transcrito conclui-se que as despesas médicas
que podem ser deduzidas são aquelas relativas ao titular da Declaração e a seus
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.677 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000043/2011-61
4
dependentes, devidamente informados na Declaração de Ajuste Anual. A
legislação não deixa dúvida quanto a isso.
O Sr. Jose Chalupe e a contribuinte, cônjuges, apresentaram Declaração de Ajuste
Anual em separado. Ele apresentou no modelo simplificado e ela no modelo
completo.
Assim, as despesas médicas do Sr. Jose Chalupe só poderiam ser deduzidas na
Declaração dele. O que se admite é que as despesas sejam pagas por um terceiro,
mas a dedução deverá ser feita na Declaração do beneficiário da prestação do
serviço médico. É o que a Solução de Consulta Interna no. 23, de agosto de 2010,
prevê:
Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas
operadoras de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às
despesas pagas diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de
saúde, bem assim aos pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e
de seus dependentes.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as
despesas com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento
do declarante e de dependentes incluídos na declaração cujo ônus financeiro
tenha sido suportado por um terceiro, se este for integrante da entidade familiar,
não havendo, neste caso, a necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o
terceiro não for integrante da entidade familiar, há que se comprovar a
transferência de recursos, para este, de alguém que faça parte da entidade
familiar.
Dessa forma, mantém-se o lançamento em sua íntegra.
(...)
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 54
DF CARF MF
Original